Tribunal: TJDFT
Processo: 0024082-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024082-48.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILIA PARTIC PLANEJ E ADMIN DE SHOPPING CENTERS LTDA RECORRIDO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STF, que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática do relator que deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença (certidão de ID 19736290 - Pág. 48), e tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 15803527 (certidão de ID 21508842 - Pág. 1), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024